Tribunal: TJPA
Processo: 0804790-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804790-61.2022.8.14.0000

PACIENTE: KEVIN DUARTE BONNETERRE

AUTORIDADE COATORA: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. 1) AUSÊNCIA DE MOTIVOS À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema imposta ao coacto necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta do agente, demonstrada através do seu
modus operandi,
e sua reiteração delitiva específica em crime patrimonial. 2) PACIENTE PAI DE FILHO MENOR – IRRELEVÂNCIA. O fato de ser o coacto pai de filhos menores de idade não autoriza de forma automática a revogação da prisão preventiva a ele imposta, sobretudo na hipótese, em que o impetrante não trouxe aos autos qualquer documento probatório de ser o aludido coacto único responsável pelos cuidados dos filhos. 3) SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPROCEDÊNCIA. Estando demonstrada a necessidade da medida extrema, com requisito previsto no art. 312, do CPP, não há que se falar em cautelares diversas. 4) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 08, DO TJPA. 5)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Ediel Gama Lopes e Kevin Ruan Alves dos Anjos em favor de Kevin Duarte Bonneterre, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 10 de março do ano em curso, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, c/c o §2º-A, inc. II, do CPB, alegando, em síntese, inexistir motivação à manutenção da medida extrema, ressaltando-se o fato de ser responsável pelos seus filhos menores de idade.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por cautelares diversas.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante inexistirem motivos à manutenção da medida extrema imposta ao paciente, no que não assiste razão, senão vejamos:

Em seu
decisum,
o magistrado
a quo
afirmou que, segundo se extrai dos autos originários, no dia 09 de março de 2022, por volta das 19:30h, a vítima, na condução do seu veículo, estava chegando em sua residência, e no momento em que abria o portão, foi abordada primeiramente pelo ora paciente, que munido de arma de fogo, anunciou o assalto, chegando a dar uma coronhada na aludida vítima, a fim de exigir a entrega das chaves do carro, sendo que, ato contínuo, o comparsa do coacto se aproximou e ambos determinaram à vítima que não fizesse escândalo, pois iriam levá-la junto com o veículo e depois a abandonariam, momento no qual populares começaram a perceber a ação delitiva e, simultaneamente, passou pelo local uma viatura da Polícia Militar, fazendo com que os meliantes se assustassem, razão pela qual decidiram levar a vítima para dentro de uma vila, onde teriam subtraído seus pertences e pulado um muro para empreender fuga.

Contudo, ainda segundo o magistrado de primeiro grau narrou em seu
decisum,
o paciente e seu comparsa foram localizados e presos em flagrante delito logo após a empreitada, ainda em posse dos objetos e arma do crime, tendo sido ambos reconhecidos pela vítima.

Assim, entendeu o juízo
a quo
ser a medida extrema do coacto necessária ao resguardo da ordem pública, sobretudo diante da sua periculosidade, demonstrada pelo
modus operandi
por ele perpetrado, ressaltando ainda, o fato dele ostentar reiteração delitiva específica por crime contra o patrimônio, de sorte a demonstrar que, se solto, há riscos de voltar a delinquir.

Com efeito, tem-se que ao contrário do alegado pelo impetrante, não há que se falar em ausência de motivação à medida extrema imposta ao coacto, sendo certo que o fato de ser o mesmo pai de filho menor de idade não autoriza de forma automática a concessão do benefício ora almejado, sobretudo, na hipótese, em que o impetrante sequer trouxe aos autos qualquer documento probatório acerca do coacto ser o único responsável pelos cuidados do filho.

Ademais, estando fortemente demonstrado o preenchimento de requisito autorizador da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP, tem-se que as demais medidas cautelares mostram-se insuficientes ao caso concreto, sendo certo que, eventuais características pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a concessão do benefício almejado, à luz da súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
e o denego
.

É como voto.

Belém, 23/05/2022